Tribunal: TJES
Processo: 5001378-04.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001378-04.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUICAO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
AGRAVADO: LAIS DA SILVA PINTO
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE EMISSÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 125 DP CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 125, incisos I e II, é admissível a denunciação à lide “
ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam
” ou “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”;

2. O contexto dos autos não revela situação em que, por lei ou contrato, possa admitir eventual ação de regresse da instituição contra o ente estadual, denotando que a tese defensiva recai, de fato, sobre excludente de responsabilidade, em que se atribui a culpa a terceiro;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 4266462, pág. 183/187) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por Laís da Silva Pinto contra Instituição Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão Ltda., em decisão saneadora, indeferiu o pedido de denunciação do Estado do Espírito Santo à lide.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que há elementos que provam que a causa de pedir decorre de conduta imposta exclusivamente ao Estado do Espírito Santo, que cometeu erros formais na avaliação do título da agravada.

Decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (ID 4306785).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 4426158).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 11 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 125, incisos I e II, é admissível a denunciação à lide “
ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam
” ou “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
”.

Na origem, a autora busca a reparação por danos materiais e morais por ter sido desclassificada em processo seletivo estadual em razão de não ter sido admitido o seu certificado de pós-graduação de curso ofertado pela agravada, em que foi apontada inconsistência das informações do documento com os registrados pelo MEC, indicando possível falsificação.

A tese de defesa da agravante busca imputar erro à Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo na análise do documento, motivo pelo qual busca a denunciação à lide do Estado do Espírito Santo.

Todavia, o contexto dos autos não revela situação em que, por lei ou contrato, possa admitir eventual ação de regresse da instituição contra o ente estadual, denotando que a tese defensiva recai, de fato, sobre excludente de responsabilidade, em que se atribui a culpa a terceiro.

Nesse sentido, se extrai das próprias contrarrazões a instituição de ensino, que argumenta:

[...] “
De fato, a peça contestatória deixa claro que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO incorreu em ERROS FORMAIS na avaliação do título da autora, SENDO RESPONSÁVEL DIRETO PELOS EFEITOS! Ou seja, o equívoco que gerou toda a lide instaurada partiu de um ato administrativo emitido pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SEDU-ES).

Tendo em vista que o ato administrativo está EIVADO DE VÍCIOS e que, comprovada a ilicitude do ato, deve o Estado do Espírito Santo suportar eventuais ônus advindos dessa demanda, deve ser esse ente público ser denunciado à lide. É o que se requer, por força dos artigos 37, §6º da Carta Magna de 1988 c/c art. 125, II do Código de Processo Civil
” [...]

Assim, não se revela o caso enquadramento em nenhuma das hipóteses legais para cabimento da denunciação à lide.

É a jurisprudência:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA AFASTADAS. MÉRITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSIBILIDADE EM SEDE DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO. INCABÍVEL NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO DE REGRESSO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL AO PORTADOR ENDOSSATÁRIO. ART. 916 DO CCB. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DUPLICATAS POSTAS EM CIRCULAÇÃO. CARACTERÍSTISCAS DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. PRECEDENTES DO STJ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA REQUERIDA DE COMPROVAR FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. Entrementes, no caso em tela, não se afigura cabível a denunciação da lide, eis que para o seu deferimento se exige a demonstração, ainda que mínima, da possibilidade de direito de regresso entre o denunciante e o denunciado, na forma do art. 125, II, do CPC. [...] 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024120277975, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Oportunamente, não se pode ignorar, ainda, que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja denunciação à lide é ainda mais restrita.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA INDEFERIDA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA AUSÊNCIA DE ÓBICE ACIDENTE EM VIAGEM DE ÔNIBUS TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO APLICAÇÃO DO ART. 88 DA LEI N. 8.078/90 DENUNCIAÇÃO DA LIDE INADMITIDA CHAMAMENTO AO PROCESSO ART. 101, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO OBRIGATORIEDADE DO SEU DEFERIMENTO AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NESSE SENTIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A vedação à denunciação da lide, prevista no art. 88 da Lei nº 8.078/90, não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13), sendo também aplicável nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo, como a prestação de serviço. 2) Apesar de afastada a razão exposta na decisão para indeferir a denunciação da lide ( rectius : encontrar-se a seguradora em liquidação extrajudicial), conclui-se, por fundamento diverso previsão do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor pela manutenção do que restou decidido, sem que seja negada vigência ao estipulado no art. 125, II, do Código de Processo Civil, invocado nas razões recursais, já que a norma especial estabelece que a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 3) No que se refere ao disposto no art. 101, II, da Lei nº 8.078/90, tal regra não estabelece obrigação de que o chamamento ao processo quando pleiteado pela parte requerida seja invariavelmente aceito pelo julgador, notadamente se tal modalidade intervencional contrariar as demais regras contidas na legislação consumerista. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006279, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019)

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 30.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator